Tribunal: TJES
Processo: 5003605-90.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003605-90.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: JOEL LUIS GONCALVES CAMPOS
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCISO I DO § 5º DO ART. 206 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DO CÔMPUTO PRESCRICIONAL. DIA SUBSEQUENTE AO VENCIMENTO DE CADA FATURA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Segundo orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício, o prazo prescricional aplicável à espécie é o quinquenal previsto no inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil, porquanto cuide de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

2)
De acordo com a iterativa jurisprudência, em tais cobranças, a pretensão tem início no dia seguinte ao do vencimento da fatura, por se tratar do momento em que se configura a lesão ao direito tutelado.
Precedentes do TJES e STJ.

3)
Não se considera prescrita a pretensão da apelada, haja vista não decorrido o quinquênio entre o dia subsequente à data de vencimento da última fatura e o ajuizamento da ação de cobrança.

4) Recurso desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia a aferir eventual ocorrência da prescrição da pretensão jurídica da empresa emissora de cartão de crédito, relativamente à ação de cobrança de dívida líquida constante em fatura inadimplida pelo consumidor.

Segundo orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício, o prazo prescricional aplicável à espécie é o quinquenal previsto no inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil, porquanto cuide de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
De acordo com o artigo 206, §5º, I, do Código Civil, o prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida fundada em contrato de cartão de crédito é quinquenal
.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o despacho citatório não interrompe o prazo prescricional quando a parte autora não adota providências necessárias para viabilizar a citação do requerido. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.600.981/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PROVIMENTO. 1.
O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida fundada em contrato de cartão de crédito é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.520.788/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 25/4/2019.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ACOLHIDA. CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida fundada em contrato de cartão de crédito é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedentes do STJ.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 006160021785, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 05/12/2019)

Determinado o prazo aplicável à espécie, importa aferir o termo inicial a ser considerado para o cômputo do quinquênio.

Segundo a documentação adunada,
o apelante realizara compras parceladas no cartão de crédito
em 2016
, de modo que as últimas parcelas venceram em 25/03/2017
, acrescidas do saldo da fatura anterior, multa contratual e da parcela da anuidade do cartão.

De acordo com iterativa jurisprudência, em tais cobranças,
a pretensão tem início
no dia seguinte ao do vencimento da fatura,
por se tratar do momento em que se configura a lesão ao direito tutelado
:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA TERMO INICIAL INADIMPLEMENTO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incide o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, §5º, inciso I do Código Civil nas hipóteses em que, como é o caso dos autos, a pretensão de cobrança de dívida se funda em contrato de cartão de crédito. Precedentes STJ. 2.
A contagem do prazo prescricional tem início na data de vencimento de cada fatura inadimplida, já que é a partir daí que o credor teve ciência da efetiva lesão a seu direito, consubstanciada na inadimplência do cliente, havendo a consolidação do débito quando vencida cada obrigação
. Precedente TJDFT. 3. Sublinha-se que na hipótese dos autos o banco não foi refinando o débito automaticamente para a fatura seguinte, uma vez que as faturas aludiam apenas às parcelas que se venciam em cada mês sem se somarem aos débitos anteriores já vencidos, de modo que é inaplicável, in casu, o entendimento jurisprudencial no sentido de que o termo inicial da prescrição é a data de vencimento da última fatura emitida. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011160095821, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DATA DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONTAGEM DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A dívida resultante de documento público ou particular, tenha ou não força executiva, submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 206, § 5º, I do CC/2002. 2. Consoante entendimento desta Corte Superior, o prazo prescricional para ajuizamento da ação monitória fundada em nota promissória conta a partir do dia seguinte ao vencimento do título. Precedentes. 3.
O termo inicial para a fluência do prazo prescricional da pretensão relativa ao recebimento de crédito concernente à obrigação originária corresponde ao dia seguinte àquele previsto para pagamento do documento particular, quando, então, se pode cogitar inércia por parte do credor.
4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.225.929/GO, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 23/8/2018.)

Ademais, prescreve o art. 132 do Código Civil que, salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento. Nessa linha, o termo inicial para a fluência do prazo prescricional corresponde ao dia seguinte ao vencimento de cada prestação inadimplida.

Portanto, não se considera prescrita a pretensão da apelada, haja vista não decorrido o quinquênio entre o dia subsequente à data de vencimento da última fatura (26/03/2017) e o ajuizamento da ação de cobrança (18/02/2022).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
recurso
e a ele
nego

provimento
.

Via de consequência, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor da condenação, a serem acrescidos sobre o montante estabelecido em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria